Tribunal: STF
Processo: ARE 739994
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Interposição via fax. Original não apresentado. Recurso inexistente. Precedentes. Agravo regimental interposto contra julgado proferido por órgão colegiado. Impossibilidade. Precedentes. Baixa imediata para execução da pena imposta.



    1. É considerado inexistente o recurso quando, interposto por fax, a petição original não é apresentada no quinquídio adicional conferido pelo art. 2º da Lei nº 9.800/99 (AI nº 837.380/PR-AgR, Primeira Turma, DJe de 6/2/12).



    2. É pacífico o entendimento da Corte no sentido de ser incabível agravo regimental contra julgado prolatado por órgão colegiado (art. 317 do RISTF). 



    3. Não conhecimento do agravo regimental. Baixa dos autos, independentemente da publicação do acórdão.